Tribunal: TJPA
Processo: 0801054-24.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801054-24.2019.8.14.0070

APELANTE: MARIA JOSE COSTA DE ALCANTARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE RAIMUNDO PINTO GORDO, JOELSON PINTO GORDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. DEVER DA PARTE EM MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.CASO EM EXAME.

1.
Apelação em ação de exoneração de alimentos. A parte autora deixou de promover os atos processuais necessários ao andamento do processo, sendo o processo extinto por abandono.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.A questão em discussão consiste em saber sobre a possibilidade de extinção da ação por abandono, quando não houver intimação pessoal da parte, em virtude da insuficiência do endereço apresentado pela autora na inicial.

III.RAZÕES DE DECIDIR:

3. De acordo com o art.77, V do CPC, a parte autora tem o dever de manter seu endereço atualizado no processo. A impossibilidade de localização, após diligências, torna válida a intimação e configura o abandono da causa, autorizando a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4.

Apelação cível conhecida e desprovida

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

MARIA JOSE COSTA DE
ALCANTARA
em face da
sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse, tramitada na 1ª Vara Cível de Abaetetuba, ajuizada contra

JOSE RAIMUNDO PINTO GORDO E OUTRO
.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“3.

Portanto, constato o abandono do processo, previsto no inciso III, art. 485 do CPC e, ainda, percebo a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo previsto no inciso IV do art. 485 do CPC, uma vez que o abandono processual evidencia, por corolário lógico, a falta de interesse (necessidade) da parte autora pelo provimento jurisdicional. Por conseguinte, é caso de extinção do processo sem resolução do mérito. Pelo exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC. Custas e honorários, que fixo em 10 % do valor da causa, pela parte autora, suspensa a exigibilidade por 5 (cinco) anos, em razão de litigar sob o pálio da gratuidade processual.”

Inconformada, a demandante interpôs apelo alegando que a sentença merece ser reformada, pois todos os pressupostos processuais, subjetivos e objetivos estão presentes na demanda.
Argumenta que a autora deveria ser intimada pessoalmente. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e ter o andamento do processo retomado.

Sem Contra razões a apelação. (ID 22161225)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,04 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, III, CPC, em virtude do abandono da parte autora.

Realizada audiência de conciliação, o juízo determinou a intimação da defensoria para informar endereço atualizado da requerente. Apresentada a manifestação,

a defensoria requereu a intimação da autora em novo endereço .

Expedido o mandado de intimação para o endereço indicado pela Defensoria, o oficial de justiça certificou que o endereço da requerente não foi localizado e os moradores da rua desconheciam a mesma. (ID22161220).

Sabe-se que é reputada válida a intimação pessoal da parte autora, enviada ao endereço informado na inicial. O art. 77 do CPC prevê ser dever da parte manter seu endereço atualizado, presumindo-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do mesmo diploma legal, a intimação remetida ao endereço indicado, se eventual modificação não foi comunicada ao juízo. Como visto, a recorrente não informou a atualização de sua residência.

Ora, como não foi possível localizar a requerente, ora apelante, no endereço constante nos autos, inviável o cumprimento da diligência de intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, na forma do §1º art. 485 do CPC, devendo ser reputada válida.

Em situação semelhante, assim já se posicionou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRESUNÇÃO LEGAL DE VALIDADE DO ATO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE.

1. Frustrada a tentativa de intimação pessoal da parte por descumprimento de seu dever de comunicar alteração do endereço indicado na inicial, reputa-se válido o ato endereçado ao local indicado pela parte no processo por expressa previsão legal.

2.
A alteração do endereço da exequente, ora apelante, que impediu o cumprimento da intimação pessoal, conforme o documento de fl. 106, sem que tenha comunicado ao juízo do feito, há que se considerar ter sido regularmente cumprido o disposto no art. 485, § 1° do CPC, com presunção de validade da intimação expedida, eis que não consta nos autos qualquer comunicado de mudança de endereço, nos termos do que determina o art. 274, parágrafo único do CPC
.

3. Reputada realizada a intimação pessoal da autora para dar regular andamento ao feito e mantida a inércia da parte, deve-se decretar a extinção do feito por abandono.

4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03893528-21, 196.110, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-24, Publicado em 2018-09-25)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. ENDEREÇO DO AUTOR DESATUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO SEGUIMENTO.

1.
É ônus do autor manter atualizado seu endereço junto ao Juízo, de modo que determinada a intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito e, não encontrado o autor, tem-se por cumprida a determinação prevista no art. 267, §1º do CPC/73
.

2.RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(2017.05343119-98, 185.384, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2018-02-06)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. DEVER DAS PARTES DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC-73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso vertente, presume-se válida a intimação pessoal da parte exequente que deixou de fornecer endereço atualizado para sua intimação.

2.
A extinção do processo, por abandono, nos moldes do art. 267, II e III, CPC, reclama prévia intimação pessoal da parte, a teor do art. 267, § 1º, CPC, que, no caso, restou prejudicada, pela falha na indicação da correta qualificação do Exequente e inércia na correção após regular intimação para regularização da omissão
.

3. Consideram-se válidas as comunicações realizadas à parte que descumpre a obrigação legal de manter endereço atualizado, nos termos do parágrafo único do art. 238 do CPC.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(2017.00759453-85, 171.023, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02-21, Publicado em 2017-03-02)

Desta feita, considerando que o juízo singular não incorreu em
erro in procedendo
na aplicação da extinção do processo por abandono e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a sentença deve ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-
LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/10/2024